Tribunal: TJMT
Processo: 0043907-65.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043907-65.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC, afastando o pedido de condenação do ente público por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em causa cujo valor estimado é superior a um milhão de reais; (ii) determinar se os honorários devem ser fixados de imediato ou apenas quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou entendimento de que a fixação equitativa de honorários advocatícios somente se justifica quando o valor da causa for muito baixo, ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A atribuição de valor estimável e substancial à causa (R$ 1.136.000,00) afasta a possibilidade de aplicação do art. 85, §8º, do CPC, devendo prevalecer a regra geral da fixação percentual prevista nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

5.

Contudo, nos autos do cumprimento de sentença correlato (n. 0009835-57.2010.8.11.0041), houve determinação de produção de perícia contábil para apuração do valor do crédito da Exequente, evidenciando que a condenação ainda não é líquida.

6.

Nessa hipótese, aplica-se a regra do art. 85, §4º, II, do CPC, segundo a qual os honorários de sucumbência devem ser fixados apenas após a liquidação do julgado, respeitados os percentuais e critérios previstos no §3º.

7.

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, é incabível quando há provimento total ou parcial do recurso, conforme decidido pelo STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é cabível o arbitramento por equidade de honorários advocatícios de sucumbência quando o valor da causa é estimável e não irrisório.

2.

Em causas em que a Fazenda Pública é vencida e a condenação não é líquida, os honorários devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

3.

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1076), Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.644.405/MG (Tema 1059), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 19.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda., contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou improcedente o pedido de condenação da parte embargada por litigância de má-fé, afastando os fundamentos deduzidos pelo Embargante, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que o valor da causa é estimado em R$ 1.136.000,00 (um milhão cento e trinta e seis mil reais), o que inviabiliza a aplicação da regra da equidade prevista no § 8º do artigo 85 do CPC.

Requer, assim, a aplicação do § 3º do mesmo artigo, com fixação dos honorários por percentual sobre o valor da causa, bem como a majoração da verba honorária recursal, nos termos do §11 do referido dispositivo legal.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que a sentença deve ser mantida, defendendo a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária em razão das peculiaridades do caso, mesmo quando se está diante de valor de causa elevado. (id. 315651434).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a empresa Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda, manejou o presente Recurso de Apelação, com o fulcro de readequar os honorários sucumbenciais, porque arbitrados em desconformidade com a legislação e jurisprudência aplicável.

Colhe-se dos autos que os Embargos à Execução decorrem de cumprimento de sentença proferida em Mandado de Segurança (0009835-57.2010.8.11.0041), no qual foi concedida ordem para que o Estado de Mato Grosso apreciasse pedidos administrativos de utilização de créditos fiscais de ICMS protocolados pela empresa desde o ano de 2007.

A Exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença em junho de 2013, pleiteando a execução de multa diária, fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.

O Estado, dessa feita, opôs Embargos à Execução sob o fundamento de litigância de má-fé da Exequente, alegando que a decisão administrativa teria ocorrido antes mesmo do protocolo do Mandado de Segurança.

O juízo de primeiro grau, após análise detida dos autos, reconheceu que restou comprovada a omissão do ente estatal, especialmente quanto ao pedido n. 118199-001/2007, que constava como pendente de análise. Concluindo, desse modo, que o Estado não logrou comprovar seus fatos constitutivos, julgando improcedentes os Embargos à Execução. Nos seguintes termos:

“Nesse aspecto, não comprovando que os fatos alegados, não merece prosperar o pedido de litigância de má fé, face a inexistência de má-fé atribuída pela parte Embargada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.” (id. 315651427)

A insurgência da parte Apelante, portanto, reside na readequação dos honorários sucumbenciais, afim de seguir o escalonamento previsto no artigo 85, §5
º
, do CPC.

A controvérsia recursal, dessarte, demanda análise sobre a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência quando vencida a Fazenda Pública em Embargos à Execução, cujo valor da causa é perfeitamente estimável e substancioso.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu importantes parâmetros interpretativos para a aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil, conferindo maior segurança jurídica e objetividade à fixação dos honorários advocatícios.

A tese jurídica fixada consagra que o arbitramento equitativo deve ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, apenas quando não for possível a aplicação da regra geral percentual, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico. Senão vejamos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso dos autos, constata-se que a Exequente atribuiu, incialmente, à Execução de sentença o valor líquido de R$ 1.136.000,00 (um milhão cento e trinta e seis mil reais), conforme protocolo efetivado nos autos n. 0009835-57.2010.8.11.0041. (id. 78566385, fls. 225/227)

Como se verifica, portanto, trata-se de quantia perfeitamente estimável, não irrisória e que não pode ser considerada de valor muito baixo, afastando-se, portanto, das hipóteses taxativas previstas no §8º do art. 85 do CPC.

Nesse aspecto, a interpretação literal do dispositivo legal é clara ao estabelecer que a apreciação equitativa somente se justifica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A aplicação extensiva do critério equitativo para situações não contempladas expressamente pelo legislador viola o princípio da legalidade e gera insegurança jurídica, permitindo discricionariedade excessiva do julgador em detrimento dos critérios objetivos estabelecidos pela lei processual.

Os argumentos apresentados pelo Apelado, no sentido de que a jurisprudência admite o juízo equitativo, também para evitar honorários excessivos, não prosperam quando confrontados com o entendimento consolidado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

A
ratio decidendi
daquela Corte Superior privilegia a objetividade e a previsibilidade na fixação dos honorários, estabelecendo que o método percentual é a regra geral, sendo o critério equitativo de natureza excepcional, como bem explicitado quando da fixação das teses, citadas alhures, que mais uma vez reproduzo:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Outrossim, eventuais desproporcionalidades podem ser corrigidas mediante a aplicação dos percentuais mínimos previstos no §3º do art. 85, conjugados com a observância dos critérios do §2º do mesmo dispositivo, que contemplam o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Referidos parâmetros permitem ao julgador modular o percentual dentro dos limites legais, sem necessidade de recurso ao arbitramento equitativo.

Contudo, verifica-se dos autos do cumprimento de sentença (n. 0009835-57.2010.8.11.0041) que foi determinada a realização de perícia contábil, para aferir o período em que a determinação judicial permaneceu sem cumprimento e, por conseguinte, o direito ao crédito resultante do ICMS objeto da Execução.

A decisão proferida naqueles autos, em 18 de fevereiro de 2025 (id. 184427645), deferiu expressamente a produção da prova pericial, reconhecendo a complexidade da matéria e a necessidade de apuração técnica do
quantum debeatur
.

Esta circunstância processual é determinante para a solução da controvérsia recursal.

Com efeito, o art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida e a condenação não for líquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no §3º do mesmo dispositivo.

Desse modo, somente após a conclusão da perícia contábil e a apuração do proveito econômico efetivamente obtido pela parte exequente será possível fixar os honorários de sucumbência com observância dos parâmetros legais.

Neste contexto, a fixação prematura dos honorários advocatícios, seja pelo critério equitativo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), seja pela aplicação imediata de percentual sobre o valor estimado da causa, revela-se inadequada.

Assim, a sentença deve ser reformada para que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no §3º do mesmo dispositivo legal.

Nessa linha de intelecção, afasta-se tanto o risco de arbitramento irrisório quanto o de fixação excessiva, prestigiando-se a justa remuneração do trabalho profissional do advogado em consonância com o efetivo resultado econômico da demanda.

Por fim, ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento. (Tema 1059).

Desse modo, não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação da empresa Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda., para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados quando liquidado o julgado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0009835-57.2010.8.11.0041, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no art. 85, §3º, incisos I a V, e §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025